Tribunal: STF
Processo: Rcl 66802
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA contra acórdão (e-docs. 11 e 12) proferido pela Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos da Ação Rescisória nº 1008720-07.2019.4.01.0000, que supostamente teria violado o entendimento desta Corte firmado na ADI 2332. 



    2. A ação rescisória foi deflagrada pelo INCRA visando desconstituir decisão de mérito, transitada em julgado, proferida no Processo nº 0005509-16.1997.4.01.3600 (ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária).  A ação de desapropriação foi movida pela autarquia federal em face de Fazendas Veraneio Agropecuária S/A (atual Slavert Administrações, Participações Agropecuárias e Imobiliárias S/A), com o objetivo de realizar a aquisição originária das Fazendas Veraneio para o fim de reforma agrária.



    3. Na ação rescisória, 



    A pretensão do INCRA é pela rescisão parcial da decisão impugnada e prolação de novo acórdão que determine o bloqueio dos valores indevidos a serem descontados da indenização que se encontra em via de precatório, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado com eficácia erga omnes e efeito vinculante no julgamento da ADI 2332, especificamente em relação aos percentuais de juros compensatórios e honorários de sucumbência. Sustenta que os efeitos das decisões proferidas pela Excelsa Corte têm início com a publicação da ata de julgamento, pelo que entende cabível a presente ação rescisória protocolada em 22/03/2019 e fundada no art. 535, III, e §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, ante a publicação da parte dispositiva da ADI 2332 no Diário Oficial da União do dia 28/05/2018, reconhecendo a constitucionalidade dos percentuais de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do bem (ID 12617432).



    (e-doc. 11, p. 2-3, grifo nosso)



    4. Ao apreciar o pleito, a Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região indeferiu (e-doc. 12, p. 03) a petição inicial da ação rescisória, ao fundamento de carência de interesse processual, por compreender não ter iniciado o prazo decadencial para a propositura do intuito rescisório, eis que ausente o trânsito em julgado da ADI 2332/DF. Contra tal decisão, o Reclamante opôs Embargos de Declaração (e-doc. 07), os quais estão pendentes de julgamento.



    5. Por entender que o indeferimento da inicial da ação rescisória afronta a ADI 2332, o INCRA ingressou com a presente ação reclamatória, requerendo, ainda, a concessão de liminar para suspender a tramitação do cumprimento de sentença na origem, nos seguintes termos:



    No caso sob apreço, a Ação Rescisória do INCRA foi indeferida. Contudo, a declaração de constitucionalidade do art.15-A, §2º, do Decreto-lei nº 3.365/41 e, assim, a revogação da medida liminar na ADI nº 2.332/DF pelo Excelso Pretório é incontroversa. A necessidade de aplicação do dispositivo à situação dos autos, por sua vez, denota-se bastante plausível, diante do entendimento doutrinário, jurisprudencial e legal acerca do cabimento de rescisória, para desconstituir coisa julgada inconstitucional, a partir de entendimento posterior da Corte Suprema em controle concentrado (Tema 733 do STF), bem como da compreensão de que as decisões proferidas pelo STF em controle concentrado produzem efeitos vinculantes a partir da publicação da ata de julgamento, e da percepção que de que o intento rescisório foi interposto dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos.



    Ademais, do mesmo modo o é a violação manifesta perpetrada pela decisão rescindenda que chancelou aplicação de juros compensatórios no interregno de 09 de dezembro de 2015 a 17 de maio de 2016 e, ainda, a incidência do consectário em 12% a.a., sobre a diferença entre a condenação e 80% oitenta por cento da oferta, quando a Lei nº 13.465/17 estipulou a incidência, a partir daquela data de 6% a.a., de juros compensatórios no caso concreto e sobre a diferença entre a indenização e a oferta.



    (...)



    Há a ocorrência do perigo na demora, consubstanciado no fato de que o feito continuará sua marcha, não obstante a nulidade acima reportada, o que acarretaria um descompasso com os princípios da economia e da celeridade processual, visto que, no caso de esta Corte Suprema julgar procedente a presente Reclamação Constitucional, os atos processuais praticados desde a decisão serão necessariamente declarados nulos. 



    Ademais, haverá possibilidade de prejuízo ao erário, uma vez que a continuidade do processo em primeira instancia acarretará a liberação de valores vultuosos (superiores a R$80.000.000,00) já requisitados e pagos via precatório. 



    Nesse diapasão, requer respeitosamente, com fundamento no inciso II do art. 989, do Código de Processo Civil, a suspensão dos efeitos da decisão ora reclamada e da tramitação do Cumprimento de Sentença nº 0005509- 16.1997.4.01.3600, no que tange ao precatório referente ao percentual de juros compensatórios em discussão, até o julgamento final desta Reclamação. 



    Isso porque o expropriado iniciou a execução do julgado em abril/2017, pelo que a Ação de Desapropriação foi convertida no Cumprimento de Sentença nº 0005509-16.1997.4.01.3600.



    (grifo nosso)



    Eis o relatório.



    6. O Reclamante aponta como paradigma a ADI 2332, cuja ementa é abaixo transcrita, e que declarou a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem quando da desapropriação.



    Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (STF, ADI 2332, Min. Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17.05.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15.04.2019  PUBLIC 16.04.2019, grifo nosso)



    7. Por meio de ação rescisória, o Reclamante visava obter a redução do percentual de juros (de 12% para 6%, de acordo com a ADI 2332) fixado em virtude da imissão provisória na posse de bem objeto de ação de desapropriação por interesse social para o fim de reforma agrária.



    8. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (e-docs. 11 e 12) indeferiu a petição inicial de ação rescisória, por entender que o acórdão que fundamenta o pedido rescisório não tinha transitado em julgado e, por isso, não estariam preenchidos os requisitos processuais para sua admissibilidade.  



    9. A decisão toma como referência o art. 535, III, §§ 5º e 8º, do CPC/2015 que estabelece hipótese de cabimento de rescisória, por inexigibilidade da obrigação, quando, após o trânsito em julgado da decisão exequenda, sobrevier decisão do STF em sentido incompatível, verbis:



    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;



    (...)



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    (grifo nosso)



    10. O conteúdo das decisões proferidas por esta Corte passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, e não do acórdão paradigma ou do seu trânsito em julgado. Nesse sentido é a jurisprudência do STF:



    DIREITO FINANCEIRO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS. ADPF 528. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a existência de decisão proferida por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (Rcl 2.576, Relª. Minª. Ellen Gracie, Tribunal Pleno). 2. Além disso, não houve atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito na ADPF 528, o que poderia justificar, excepcionalmente, o sobrestamento dos recursos que abordassem a mesma controvérsia. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (STF, ARE 1279796 AgR-segundo, Min. Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161  DIVULG 15.08.2022  PUBLIC 16.08.2022, grifo nosso)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEB. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 528. JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS QUE VERSEM SOBRE A MESMA MATÉRIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 2. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.4.2022, por maioria, decidiu que o pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. A existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, independentemente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. (STF, ARE 1248232 ED, Min. Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112  DIVULG 08.06.2022  PUBLIC 09.06.2022, grifo nosso)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. FORMA DE CÁLCULO DO ADICIONAL DENOMINADO SEXTA-PARTE. QUESTÃO SEM REPERCUSSÃO GERAL. 2. APLICAÇÃO IMEDIATA DE PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL, INDEPENDENTEMENTE DE SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, ARE 650574 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06-09-2011, DJe-186 DIVULG 27.09.2011 PUBLIC 28.09.2011 EMENT VOL-02596-02 PP-00239, grifo nosso)  



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição para o INCRA. Lei nº 8.212/91. Ausência de repercussão geral do tema. Legislação infraconstitucional. Julgamento imediato independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à exigência de contribuição de 0,2% destinada ao INCRA, a partir da vigência da Lei nº 8.212/91. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.3. Agravo regimental não provido. (STF, AI 709043 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23.08.2011, DJe-187 DIVULG 28.09.2011 PUBLIC 29.09.2011 EMENT VOL-02597-04 PP-00487, grifo nosso)



    11. Portanto, embora o acórdão que fundamenta o pedido rescisório ainda não tivesse transitado em julgado, seu conteúdo já era vinculativo desde a publicação da ata do julgamento da sessão plenária (ATA Nº 15, de 17/05/2018. DJE nº 103, divulgado em 25/05/2018).



    12. Ao indeferir a petição inicial da ação rescisória por considerar que não houve trânsito em julgado da decisão proferida na ADI 2332, o  TRF 1ª Região acaba por fazer prevalecer a decisão rescindenda, sem antes permitir que seja feita apreciação quanto a sua compatibilidade com a decisão posterior proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade.



    13. Diante do exposto, com base nos precedentes desta Corte (Rcl 40303, Rcl 14.794, Rcl 36.439, Rcl 36.199) e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente em parte a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida observando os efeitos imediatos da decisão da ADI 2332, removendo-se o óbice ao recebimento da inicial da ação rescisória.



    14. Assim se procede em virtude do não enfrentamento, pelo tribunal de origem, do mérito da ação rescisória (aplicabilidade ao caso ao decidido no julgamento do mérito da ADI 2332). Nesse passo, eventuais juízos rescindendo e rescisório são de competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, junto da apreciação do mérito, deve decidir sobre a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 0005509-16.1997.4.01.3600, devendo os demais inconformismos serem enfrentados pelos instrumentos recursais próprios.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente